Tribunal: TJDFT
Processo: 0713796-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Nos termos do artigo 28, § 2o da lei no 11.343/06, o Magistrado deve observar a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, de forma a concluir se a droga apreendida destinava-se à traficância ou ao consumo pessoal.
2. No presente caso, policiais militares em patrulhamento surpreenderam o apelante em atitude suspeita e o abordaram, ocasião em que o apreenderam com 02 (duas) porções de maconha e 01 (uma) de ‘crack’, além de cerca de 200g (duzentos gramas) de maconha que estavam na casa dele, quantidade suficiente que afasta a argumentação de que a mesma seria utilizada para o consumo pessoal. Assim, mantém-se sua condenação na modalidade de tráfico privilegiado.
3. Negado provimento ao recurso.